Tribunal: TJSP
Processo: 1020976-07.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. RECURSO DO INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇAS OCUPACIONAIS. LESÕES NOS OMBROS E PUNHOS. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA. NEXO CAUSAL ACIDENTÁRIO COMPROVADO. TEOR CONCLUSIVO DAS PROVAS PERICIAIS. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DO AUTOR. ALTERAÇÃO DA DIB. POSSIBILIDADE. PRÉVIA

Ementa:
APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. RECURSO DO INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇAS OCUPACIONAIS. LESÕES NOS OMBROS E PUNHOS. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA. NEXO CAUSAL ACIDENTÁRIO COMPROVADO. TEOR CONCLUSIVO DAS PROVAS PERICIAIS. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DO AUTOR. ALTERAÇÃO DA DIB. POSSIBILIDADE. PRÉVIA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA RELACIONADO ÀS MOLÉSTIAS INCAPACITANTES. BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À ALTA MÉDICA. SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO AO TEMA 862/STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA PARA ALTERAR A DIB, COM OBSERVÂNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS A SEGUIR DESTACADOS. RECURSO AUTÁRQUICO e REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS EM PARTE. RECURSO DO AUTOR INTEGRALMENTE PROVIDO.
1. Recurso do autor. Pedido de fixação da DIB na data da cessação do auxílio-doença precedente. Cabimento. Prévio gozo de auxílio-doença relacionado às doenças alegadas. Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da última alta médica. Artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos REsps nos 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ).
2. Recurso do INSS. Alegação do não preenchimento dos requisitos à concessão de benefício acidentário. Teses refutadas. Teor conclusivo do laudo pericial. Desnecessidade de repetição da prova técnica. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS ACOLHIDOS EM PARTE: (i) desconto de eventuais valores pagos administrativamente, a título de benefícios inacumuláveis; (ii) Revisão administrativa das condições que ensejaram a concessão; (iii) isenção de custas processuais.
3. Sentença concessiva de auxílio-acidente. Atividades habituais de montador em indústria automobilística. Lesões nos ombros e punhos. Incapacidade laborativa parcial e permanente, relativamente às sequelas nos ombros, comprovada. Nexo causal demonstrado. Teor conclusivo dos laudos periciais médico e vistoria ambiental. Benefício devido.
4. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei no 8.213/91.
5. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
6. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE nos períodos posteriores de eventual reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
7. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Deverão ser compensadas eventuais quantias pagas na esfera administrativa após a DIB, a título de benefícios inacumuláveis ou concedidos por força de tutela antecipada.
8. REVISÃO ADMINISTRATIVA DAS CONDIÇÕES QUE ENSEJARAM A CONCESSÃO. Possibilidade. Art. 101 da Lei no 8.213/91. Cessação do benefício. Observância do que vier a ser decidido no Tema 1.157/STJ.
9. JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Utilização da taxa Selic a partir da vigência da EC 113/2021.
10. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o caráter ilíquido da sentença, a verba honorária deverá ser fixada na fase de execução, a teor do art. 85, §4o, inciso II, do CPC, com observância da Súmula 111/STJ (Tema 1.105/STJ).
11. ISENÇÃO DE CUSTAS processuais em benefício da autarquia, ressalvado o reembolso das despesas incorridas pela parte autora. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03.
12. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
13. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA para alterar a data de início do benefício (DIB), ressalvada a observância dos citados consectários legais.
RECURSO DO INSS e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO AUTOR INTEGRALMENTE PROVIDO.